Tribunal: TJMT
Processo: 1029824-12.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029824-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CNPJ: 02.502.844/0001-66 (AGRAVANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. EQUIPARAÇÃO À AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE SALVADOS DE SINISTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 32. RESTRIÇÃO ÀS SEGURADORAS. MULTA TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.093 do STF).

2. A agravante sustenta violação aos arts. 5º, LV, 146, I, II, "a" e "b", e 155, II, § 2º, XII, "a", "b", "c", "d" e "i", da Constituição Federal, alegando que processo administrativo instaurado antes do marco temporal (24/02/2021) deveria ser equiparado à ação judicial em curso para fins de modulação de efeitos.

3. Alega ainda não incidência do ICMS sobre venda de salvados de farelo de soja, por analogia à Súmula Vinculante n. 32, e caráter confiscatório da multa de 60% aplicada.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se processo administrativo instaurado antes de 24/02/2021 pode ser equiparado à ação judicial em curso para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF; (ii) definir se a não incidência do ICMS sobre venda de salvados se estende a empresas que não sejam seguradoras; e (iii) verificar se multa de 60% sobre o valor do tributo possui caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF firmada no Tema 1.093, que estabeleceu a invalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar, com modulação de efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas apenas as ações judiciais em curso até 24/02/2021.

6. A instauração de processo administrativo antes do marco temporal não equivale à ação judicial para fins de modulação dos efeitos, pois não representa litígio submetido ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A não incidência do ICMS sobre venda de salvados, prevista na Súmula Vinculante n. 32, restringe-se às operações realizadas diretamente pelas seguradoras, não se aplicando a terceiros que procedem à revenda ou destinação econômica dos bens.

8. A operação realizada pela agravante configura fato gerador do ICMS, pois há circulação econômica da mercadoria, sendo legítima a exigência do tributo nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

9. A multa aplicada no percentual de 60% do valor do imposto não apresenta caráter confiscatório, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência do STF.

10. Os argumentos apresentados pela agravante não demonstram impropriedade da decisão agravada nem apresentam requisitos necessários para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.093 do STF ressalva apenas as ações judiciais em curso até 24/02/2021, não se estendendo aos processos administrativos instaurados antes do marco temporal. 2. A não incidência do ICMS sobre venda de salvados de sinistro, prevista na Súmula Vinculante n. 32, aplica-se exclusivamente às seguradoras, não beneficiando terceiros que procedem à comercialização dos bens. 3. Multa tributária de 60% sobre o valor do imposto não configura confisco quando aplicada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 146, I, II, "a" e "b", 150, IV, e 155, II, § 2º, XII, "a", "b", "c", "d" e "i"; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; Súmula Vinculante n. 32/STF.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1029824-12.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
RUMO MALHA PAULISTA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RUMO MALHA PAULISTA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.093).

A agravante alega que demonstrou que a manutenção da cobrança de DIFAL-ICMS, nos meses de junho, agosto e setembro de 2020, afastando a inconstitucionalidade reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, violou o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Aduz que instaurou processo administrativo em 15 de dezembro de 2020, ou seja, antes do julgamento do RE nº 1.287.019/DF, ocorrido em 24 de fevereiro de 2021, de modo que se trata de discussão válida e tempestiva, apta a ensejar a aplicação da modulação; aponta violação ao art. 155, II, da Constituição Federal, já que venda de salvados não tem natureza de circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS.

Outra violação indicada se refere ao art. 150, IV da Constituição Federal, visto que o v. acórdão recorrido afastou a tese da violação ao princípio do não confisco e a multa em questão, imposta com base no artigo 47-E, inciso I, alínea “n”, da Lei nº 7.098/98 alcança o percentual de 60% sobre o valor do tributo (id. 315102880).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 315334399.

Contrarrazões (id. 317900853).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
RUMO MALHA PAULISTA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.093).

A agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 282172383. Alegou violação ao disposto no art. 5º, LV e arts. 146, I, II, “a” e “b”, 155, inciso II, § 2º, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i” da Constituição Federal.

Em que pesem as alegações acimas citadas, constou no v. acórdão embargado:

“Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão no RE nº 1.287.019/DF, estabeleceu expressamente que as únicas exceções à exigência do DIFAL antes da LC nº 190/2022 seriam as ações judiciais já ajuizadas até 24/02/2021.

(...)

Diante desse entendimento, a Lei Complementar nº 190/2022 veio regulamentar a matéria, estabelecendo formalmente as diretrizes para a exigência do DIFAL. Contudo, a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal determinou que a inconstitucionalidade da exigência sem Lei Complementar apenas produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas antes de 24/02/2021, marco temporal do julgamento da repercussão geral.

No presente caso, verifica-se que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos após a data fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em 05/08/2022, o que impede a empresa embargante de se beneficiar da modulação de efeitos. Dessa forma, não há fundamento jurídico para afastar a exigibilidade do DIFAL, pois a cobrança estava respaldada na legislação estadual vigente à época dos fatos geradores.

O apelante sustenta que o processo administrativo instaurado antes de 24/02/2021 deve ser equiparado a uma “ação judicial em curso”, de modo que estaria abrangido pela modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093. Alega que a Notificação de Lançamento nº 497918/693/11/2020, emitida em 15/12/2020, configura uma contestação formal do lançamento, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC nº 190/2022.

No entanto, a instauração de um processo administrativo antes dessa data não equivale a uma ação judicial para fins de modulação dos efeitos, pois não representa um litígio submetido ao Poder Judiciário.

(...)

A não incidência do ICMS é restrita às operações realizadas diretamente pelas seguradoras, conforme prevê a Lei Complementar n.º 87/96, a Lei Estadual n.º 7.098/98 e a Súmula Vinculante n.º 32, que estabelecem a isenção apenas para a transferência dos bens para ou pelas seguradoras.

Por outro lado, quando um terceiro procede a revenda ou outra destinação econômica, ocorre a circulação de mercadoria, fato gerador do ICMS (art. 155, II, da Constituição Federal).

Dessa forma, a operação realizada pela embargante configura fato gerador do ICMS, pois há circulação econômica da mercadoria, sendo legítima a exigência do tributo. Assim, não há que se falar em não incidência com fundamento na legislação aplicável às seguradoras.

No que concerne ao valor da penalidade o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve servir como limitador para a aplicação das sanções tributárias, sendo considerada abusiva a imposição de multa que ultrapasse 100% do tributo devido.

(...)

No presente caso, verifica-se que a penalidade aplicada, foi fixada em 60% do valor do imposto atualizado, nos termos do artigo 47-E, inciso, I, alínea “n”, da Lei n.º 7.098/98. Dessa forma, não há nos autos qualquer evidência de que o montante exigido seja desproporcional ou tenha caráter confiscatório, não se constatando, portanto, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Como se percebe, o v.
acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a tese firmada não se aplica às ações ajuizadas posteriormente a 24.02.2021, em conformidade com a orientação paradigma estampada no
Tema 1.093
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.093/STF.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal, à luz dos artigos 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 146, incisos I e III, alínea “a”; e 155, inciso XII, alíneas “a”, “c”, ”d” e “i”, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
.

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Assim, observa-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.093/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelas agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025